Tribunal: TJDFT
Processo: 0724998-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM REFERÊNCIA A CONTRATO DIVERSO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência sedimentada no STJ, é requisito para a propositura da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei no 911/69 a comprovação da constituição em mora do devedor.
2. A notificação extrajudicial acostada aos autos não permite a identificação precisa da dívida, fazendo referência a contrato diverso e não se mostra hábil a constituir o devedor em mora.
3. Apelação conhecida e não provida.